Tribunal: TJDFT
Processo: 0725214-39.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0725214-39.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EVANILTON BARBOSA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por EVANILTON BARBOSA DA SILVA parte autora do feito. No caso, por ocasião da interposição do recurso, a parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo recursal, formulando pedido de gratuidade de justiça, este indeferido, consoante decisão de ID 22121528. Intimado a recolher as custas no prazo de 48 horas, a parte recorrente quedou-se inerte (ID 22439785). Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.984437, 07019641120168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Com efeito, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto por EVANILTON BARBOSA DA SILVA, a culminar no não recebimento do recurso (RITR, Art. 10, V). Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator